Tribunal: TJMT
Processo: 1005555-15.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005555-15.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo de pensão, Aposentadoria / Pensão Especial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FREDERICO JUNIOR MACHADO - CPF: 413.508.041-34 (RECORRENTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (RECORRIDO), PREVI-RIBE - FUNDO DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DO MUN.RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 11.702.296/0001-09 (RECORRIDO), POLIANA PRISCILA DA ROCHA - CPF: 074.706.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA MUNICIPAL. COTA FAMILIAR. PAGAMENTO RETROATIVO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento, em favor do autor, da metade da cota familiar de 50% da pensão por morte, referente ao período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2024, com atualização pela SELIC, nos termos da EC 113/2021, em razão do reconhecimento de seu direito como dependente de servidora municipal falecida. A controvérsia decorre do fato de a administração ter concedido apenas a cota individual de 10%, com pagamento retroativo dessa parcela, recusando-se a pagar a cota familiar correspondente a 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de quitação assinada pelo autor, referente ao recebimento de valores retroativos da cota individual de 10%, impede o recebimento retroativo da cota familiar de 50% da pensão por morte, sob o argumento de quitação plena e risco de pagamento em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de quitação integral refere-se exclusivamente à cota individual de 10%, não abrangendo a cota familiar de 50%, que constitui verba distinta.

4.

A administração pública, ao redigir o termo de quitação especificando que o pagamento se referia apenas à “cota parte de 10%”, reconhece expressamente o caráter parcial do acerto.

5.

Não se admite interpretação ampliativa da quitação para alcançar verba não mencionada no termo, inexistindo renúncia tácita quanto à cota familiar assegurada pelo art. 28 da Lei Complementar Municipal no 93/2020.

6.

A condenação não implica bis in idem nem enriquecimento ilícito, pois se refere a parcela diversa daquela já paga administrativamente.

7.

Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, diante da inexistência de fato impeditivo ao pagamento da cota familiar retroativa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, sugiro que sejam JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a parte ré a pagar ao autor a metade da cota familiar de 50%, a título de pensão por morte, referente ao período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2024,
corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção); extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

O processo teve origem com o pedido do autor, ora recorrido, para ser incluído como beneficiário da pensão por morte de sua falecida companheira, a servidora Vagna Carrijo Ferreira, com o pagamento dos valores retroativos desde a data do óbito (21/05/2021). A administração, após a apresentação de sentença declaratória de união estável, concedeu o benefício, mas apenas realizou o pagamento da cota individual, tendo pagado os retroativos, contudo, não reconheceu o direito do autor ao recebimento da cota familiar correspondente a 50% (cinquenta por cento).

O Reclamante pretende o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que negou o pagamento retroativo da pensão por morte ao solicitante, na qualidade de dependente da Senhora Vagna Carrijo Ferreira, para inclui-lo como beneficiário da cota familiar correspondente a 50% (cinquenta por cento), com efeitos retroativos a 25 de maio de 2021.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam que a condenação é indevida, pois há declaração assinada pelo Autor, na qual consta expressa informação de quitação plena e irrestrita de todos os valores retroativos e que a manutenção da sentença implicaria pagamento em duplicidade (
bis in idem
) e enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões, o Recorrido defende a manutenção da sentença, reiterando que o pagamento foi comprovadamente parcial, referente apenas à cota de 10%, e que a condenação se refere à verba distinta e ainda não paga (parcela da cota familiar).

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005555-15.2025.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Ribeirãozinho e

Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Ribeirãozinho

Recorrida(s):

Sebastião Carlos Motta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há valores retroativos a título de cota familiar a serem pagos pela administração pública.

Da análise dos autos, verifico que a declaração de quitação integral não afasta o direito do autor em receber os valores retroativos referentes à cota familiar de 50% (cinquenta por cento), isto porque, o documento se refere exclusivamente à cota individual de 10% (dez por cento), a qual sequer é objeto de discussão na lide.

Portanto, a alegada quitação dada pelos Recorrentes limita-se ao a cota individual de 10% (dez por cento), não havendo como interpretar que a referida declaração enseja na renúncia tácita referente à cota familiar de 50%, cujo direito é assegurado pelo artigo 28 da Lei Complementar Municipal no 93/2020.

Se a própria administração redigiu o termo de quitação especificando que o pagamento se referia apenas à "cota parte de 10%", ela mesma reconheceu a natureza parcial do acerto de contas, não podendo agora, em juízo, tentar ampliar os efeitos desse ato para alegar uma quitação geral e irrestrita.

Assim, não há pagamento em duplicidade, pois a condenação da sentença refere-se a uma verba distinta daquela que foi paga administrativamente, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026